Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-61.2018.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000453-61.2018.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROSA MARIA DOS SANTOS - CPF: 452.554.071-00 (APELANTE), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 503.510.601-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO MEDIO NORTEMATOGROSSENSE - CNPJ: 02.451.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000453-61.2018.8.11.0008

APELANTE: ROSA MARIA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO CUMULATIVA DE AÇÕES DE SAÚDE E INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Rosa Maria dos Santos contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da ação de indenização cumulada com obrigação de fazer, sem resolução de mérito, com base na incompatibilidade de ritos processuais entre os pedidos de indenização e obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a possibilidade de tramitação conjunta de ação de indenização por danos morais e materiais com ação de obrigação de fazer, em demandas que envolvem prestação de saúde pelo ente público.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a perda de objeto da ação de obrigação de fazer, em razão da impossibilidade da realização de nova cirurgia médica, conforme laudo médico, justificando a exclusão das astreintes.
4. O pedido indenizatório por danos morais e materiais pode prosseguir de forma autônoma, não havendo incompatibilidade de ritos que justifique a extinção do feito, sendo necessária a instrução probatória quanto à comprovação dos danos alegados.

5. O afastamento das astreintes é compatível com a jurisprudência do STJ, que orienta pela exclusão da multa quando a finalidade da ordem judicial não pode ser alcançada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do pedido indenizatório.
Tese de julgamento: "É possível o prosseguimento de ação de indenização por danos morais e materiais, de forma autônoma, mesmo após a extinção de ação de obrigação de fazer por perda de objeto."

Dispositivos relevantes citados
: “CF/1988, art. 100; CPC/2015, art. 485, IV e V, art. 327, §2º, art. 537, §1º”.

Jurisprudência relevante citada
: “STJ, AgRg no AREsp 431294/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/12/2014”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000453-61.2018.8.11.0008

APELANTE: ROSA MARIA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Rosa Maria dos Santos
,
contra a decisão proferida por essa relatora, que negou provimento ao recurso de apelação nº 0000453-61.2018.8.11.0008, interposto contra a sentença que extinguiu a ação de indenização c/c obrigação de fazer, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV e V do CPC.

A agravante sustenta em suas razões recursais que, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a imposição de multa é legítima e que tal penalidade é fundamental para garantir sua sobrevivência e dignidade, dada as circunstâncias de saúde e financeiras que enfrenta.

Aduz que, a decisão que afastou a aplicação da multa é equivocada, uma vez que a penalidade se tornou necessária para a efetivação do cumprimento das obrigações que afetam diretamente sua qualidade de vida.

Argumenta que, a decisão agravada, não reconheceu a possibilidade da cumulação de pedidos em um único processo, contrariando o Código de Processo Civil que reconhece a compatibilidade nos pedidos apresentados, pois todos se originam do mesmo contexto fático, conforme previsão contida no art. 327, §2º, CPC.

Afiança que, em decorrência do Princípio da Cooperação e da Boa-Fé Processual, o juízo de primeiro grau deveria ter oportunizado a escolha entre os pedidos (indenização e multa), ao invés de extinguir o feito sem resolução de mérito.

Afirma que, a realização da perícia para a comprovação dos danos morais e materiais, é desnecessária, uma vez que os laudos médicos apresentados já demonstram que o erro médico sofrido causou danos irreparáveis ao seu estado de saúde, ensejando a indenização de danos morais e materiais.

Arrazoa que, a aplicação da multa não prejudicaria o erário de forma desproporcional, uma vez que se trata de um valor razoável em face da demora no cumprimento de decisão judicial, que determinava que o poder público realizasse a cirurgia em caráter emergencial da agravante.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 217.19.165).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000453-61.2018.8.11.0008

APELANTE: ROSA MARIA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Foi proposto r
ecurso de Agravo Interno por

Rosa Maria dos Santos
,
contra a decisão proferida por essa relatora, que

negou provimento ao recurso de apelação nº 0000453-61.2018.8.11.0008,

interposto pela Agravante contra a sentença que extinguiu a ação de indenização c/c obrigação de fazer, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV e V do CPC.

A decisão do magistrado sentenciante reconheceu que o pedido indenizatório por danos morais e materiais, deverá seguir o rito contido no art. 100 da Constituição Federal, não possibilitando bloqueios de valores nas contas do ente público e a outra (astreintes), pelo fato de ter cunho ressarcitório, não podendo ocorrer sua tramitação cumulativamente, sob a justificativa de incompatibilidade de ritos procedimentais.

Reconheceu, ainda, que, na ação inicial de obrigação de fazer, houve a perda do objeto ante a noticiada impossibilidade de realização de uma nova cirurgia médica, restando excluídas as astreintes anteriormente fixadas, reconhecendo a extinção dos autos sem julgamento do mérito.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da sentença:

[...]

23. Outrossim, no tocante ao pleito indenizatório formulado pela autora, há de se ressaltar a impossibilidade de ações de saúde e indenizatórias, tramitarem cumulativamente, ante a incompatibilidade de ritos procedimentais, tendo em vista que aquela deve ter seu rito de cumprimento balizado nos art. 100 e segs. da CF, fugindo do âmbito de incidência de bloqueios de valores diretamente nas contas dos entes públicos afetados. Com efeito, a propositura de ação de saúde (obrigação de fazer) contra o ente público, possui objeto diverso da demanda indenizatória, razão pela qual a extinção da ação de cunho ressarcitório/indenizatório, se torna a medida cabível.

24. Considerando-se ainda que os eventuais prejuízos materiais e morais suportados pela autora, cujo ressarcimento poderá ser objeto de ação autônoma, e, tendo a presente “ação de obrigação de fazer” perdido seu objeto ante a noticiada impossibilidade de realização de uma nova cirurgia médica, restando excluídas as astreintes adredemente fixadas, o presente feito deve ser extinto, na modalidade dos incisos IV e VI, do artigo 485 do CPC.

25. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil.

[...]

Nessa esteira, entendo que a decisão do juízo de primeiro grau (Id. 168.639.680), foi com o devido acerto ao afastar a exigibilidade da multa imposta, ao reconhecer a perda do objeto, em decorrência da comprovação nos autos da impossibilidade da realização da intervenção cirúrgica, atestada pelo médico cirurgião Dr. Wanderley F. Filho – CRM/MT 972 referente ao quadro médico apresentado pela agravante (Id. 104306838), confira-se:

“[...] Deverá permanecer com a colostomia em caráter definitivo haja vista que tentativa de nova cirurgia para restaurar o trânsito intestinal seria de enorme risco de complicações e até de óbito.”

[...]

Isso porque, a parte autora ingressou com a presente ação, pugnando a concessão da tutela de urgência, com o objetivo de providenciar atendimento médico com profissional especialista na área capaz de reverter à cirurgia para curar e reparar o dano.

Assim, diante da comprovação por meio de atestado médico, juntado pela autora, no sentido de que não há como reparar o suposto erro médico, não há como manter a multa arbitrada pelo magistrado em sede de liminar, visto que, de fato, perdeu o objeto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de sanção pecuniária como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais, deve ser afastada quando não comprovada a eficácia da medida.
Veja-se:

(...) À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. (...).

(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

O artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado poderá arbitrar a multa, para o caso de descumprimento da ordem judicial, em qualquer fase do processo, desde que suficiente e compatível com a obrigação, bem como autoriza o julgador, até mesmo de ofício, modificar o seu valor ou exclui-la. Veja-se:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Desse modo, correta a sentença nesse ponto.

Por outro lado, imperioso consignar que, a decisão de primeiro grau se equivocou ao reconhecer a impossibilidade do pleito indenizatório por danos morais e materiais, formulados pela agravante, bem como a obrigação de fazer, tramitarem cumulativamente, sob a justificativa de incompatibilidade de ritos procedimentais.

A fundamentação do magistrado sentenciante, ao reconhecer que o pedido indenizatório deverá seguir o rito contido no art. 100 da Constituição Federal, uma vez não possibilitar bloqueios de valores nas contas do ente público e a outra, pelo fato de possibilitar bloqueios diretamente na conta do ente público, mostra-se equivocada, principalmente, porque a obrigação de fazer, já perdeu o objeto, sendo perfeitamente possível o prosseguimento do pedido indenizatório.

Por fim, diante da necessidade de prova pericial, entendo que os autos devem retornar ao juízo de origem para regular instrução do feito.

Com essas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, para anular parcialmente

a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, apenas, em relação ao pedido de indenização por danos morais e materiais, proferindo-se, ao final, nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024